Tribunal: TJMT
Processo: 1039013-03.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039013-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO BALDRIGHI - CPF: 864.948.641-04 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1039013-03.2023.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente:
THIAGO BALDRIGHI
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
23 a 26/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DE
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS

SOBRE 15 DIAS ANUAIS DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2017 A 2022
– FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE – IRDR Nº 04 TJMT - ATIVIDADE DENTRO DA SALA DE AULA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual o reclamante, sustenta que é professor efetivo da educação básica de ensino, pretendendo pagamento do adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias anuais de férias referente ao período aquisitivo de outubro de 2017 a outubro de 2022.

2.

Verifica-se dos autos que o reclamante exerce a função de coordenador desde 2018, conforme holerites juntados na exordial.

3.

Pois bem, sobre o tema a Lei Complementar nº 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, confere ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar,
verbis:

“Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1º O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar.

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. (grifei)

4.

Oportuno, ainda, salientar que o caso em comento não se aplica o que se prevê o IRDR – TEMA 04 do TJMT, pois o referido refere-se exclusivamente aos profissionais da educação que exercem a função dentro de sala de aula,
verbis:

i)

Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que
exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE 15 DIAS TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – IRDR Nº 04 TJMT - ATIVIDADE DENTRO DA SALA DE AULA – RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pleito inicial.

2. A parte recorrente pugnou pela reforma da sentença e que de procedência aos pedidos da inicial. A parte recorrida, devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões.

3. Cinge-se a inicial em pleito de recebimento de 15 dias de férias trabalhadas de julho, período de 2018 a 2020, e fundamenta nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar Estadual nº 54/1998.

4. A Lei Complementar nº 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, confere ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar. Vejamos:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.”

5. O Tribunal de Justiça deste estado firmou o entendimento no IRDR – TEMA 04:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

6. A recorrente é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, entretanto, exercia a época cargo de atividades fora de sala de aula (coordenadora), fato que impede o reconhecimento do direito pleiteado, que tem como requisito o exercício de atividade dentro da sala de aula, nos termos da tese jurídica fixada no IRDR – TEMA 04, dantes transcrita.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR – ESTADO DE MATO GROSSO - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS - FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – DIREITO LIMITADO AO PERÍODO EM QUE O PROFESSOR EXERCEU ATIVIDADE DENTRO DA SALA DE AULA - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, nos termos do o artigo 7º, XVII, sendo que, havendo previsão expressa em lei de que, para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 (quarenta e cinco) dias, o acréscimo de 1/3 (um terço) deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Todavia, considerando o disposto no IRDR Tema n.º 04, o direito é limitado ao período em que o professor exerceu suas funções dentro da sala de aula. (N.U 1015588-02.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)”

8. Ressalta-se que relator pode monocraticamente dar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

9. Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

10. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

11. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.”
(N.U 1017419-85.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE NA FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FORA DE SALA DE AULA. DIREITO A APENAS 30 DIAS DE FÉRIAS. IRDR TJMT - TEMA 04. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É vedado ao juízo proferir sentença: a)com condenação de pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b)com condenação em quantia superior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar julgamento extra ou ultra petita, respectivamente. Havendo a concessão de direito não pleiteado na petição inicial, pela parte autora, deve ser reconhecida a ocorrência do julgamento extra petita, com a consequente anulação do decisum em relação ao ponto. 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente de ser efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo o período, nos termos do decidido pelo TJMT no IRDR 1002789-40.2021.811.0000 – TEMA nº 04. Contudo, exercendo a função de coordenador pedagógico, cujas atividades ocorrem fora de sala de aula, o servidor faz jus tão somente a 30 dias de férias. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”
(N.U 1018458-20.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FORA DE SALA DE AULA. DIREITO A APENAS 30 DIAS DE FÉRIAS. IRDR TJMT - TEMA 04. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedado ao juízo proferir sentença: a)com condenação de pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b)com condenação em quantia superior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar julgamento extra ou ultra petita, respetivamente. Havendo a concessão de direito não pleiteado na petição inicial, pela parte autora, deve ser reconhecida a ocorrência do julgamento extra petita, com a consequente anulação do decisum em relação ao ponto. 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente de ser efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 em todo o período, nos termos do decidido pelo TJMT no IRDR 1002789-40.2021.811.0000 – TEMA nº 04. Contudo, no caso, exercendo a função de coordenadora pedagógica, fora de sala de aula, a servidora faz jus tão somente a 30 dias de férias. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”
(N.U 1015589-84.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

6.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024